Tribunal: TJES
Processo: 5038802-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038802-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais em ação regressiva ajuizada por Chubb Seguros Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 1.282 do STJ;
(ii) verificar se há contradição ou obscuridade na decisão quanto à inversão do ônus da prova;
(iii) estabelecer se o julgado deveria ser aclarado para adequar-se à jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou a sub-rogação da seguradora, com fundamento nos arts. 349 e 786 do CC, admitindo a sub-rogação da prerrogativa processual consumerista, antes de firmada a tese do Tema 1.282 do STJ, contudo, o novel entendimento não possui pertinência ao caso concreto, pois não houve reconhecimento de prerrogativas processuais típicas do consumidor.

5. A decisão impugnada é clara, coerente e fundamentada, não havendo contradição interna entre suas premissas ou entre estas e seu dispositivo.

6. Não se verifica obscuridade ou erro material, pois a redação do acórdão é precisa e compreensível.

7. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

2. Inexiste omissão quanto a tese do Tema 1.282 do STJ, julgada após a prolação do acórdão embargado, quando não aplicadas prerrogativas processuais consumeristas em favor da seguradora.

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva pelos danos causados aos consumidores, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.987/95, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra o v. Acórdão proferido pela eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em ação regressiva movida pela
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão embargado contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, segundo o qual o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais dos consumidores; (ii) a decisão incorreu em contradição ao aplicar indevidamente a inversão do ônus da prova em favor da seguradora; (iii) é necessário aclarar a decisão para adequá-la à jurisprudência consolidada do STJ.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sub-rogação, reconhecendo que a seguradora, ao pagar a indenização, se sub-rogou nos direitos do segurado, inclusive nas prerrogativas consumeristas, fundamentando-se nos arts. 349 e 786 do Código Civil, bem como na jurisprudência deste Tribunal.

Em que pese o STJ ter firmado tese repetitiva, já após o julgamento que ensejou o acórdão ora embargado (havido na sessão virtual de 11/12/2024 a 17/12/2024), no sentido de que o
“pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
((REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025), não há que se falar em omissão a ser sanada, já que não foi aplicada nenhuma prerrogativa processual consumerista no caso concreto.

Veja-se que o julgado embargado deixou claro que,
“
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.”

O julgado também pontuou
“o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época dos fatos, que estabelecia que: ‘A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203’”;
assinalando que, do
“mesmo modo, o art. 620, da Resolução Normativa ANEEL Nº 1000 de 7/12/2021, prevê que a ‘distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora’”.

Não há omissão no julgado e muito menos contradição, pois a decisão apresenta linha argumentativa coerente e fundamentada, inexistindo incompatibilidade entre suas premissas e a conclusão adotada. Tampouco se verifica obscuridade ou erro material, já que a redação do acórdão é clara e compreensível.

Portanto, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com a decisão proferida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.